Tribunal: TJMT
Processo: 1010691-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010691-15.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Regime, Morosidade no Julgamento do Processo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ASSOC DOS SARGENTOS,SUBTENETES E OFICIAIS.ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DE MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI ESTADUAL No. 7.692/2002 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – APRECIAÇÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A demora injustificada da apreciação do requerimento administrativo, fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

O cumprimento da liminar não induz a perda do objeto do mandado de segurança, pois necessária a confirmação de seus efeitos, já que a análise do requerimento administrativo ocorreu depois de proferida a decisão de concessão.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No. 1010691-15.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS, ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo com pedido de liminar impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS, ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO contra ato atribuído por ilegal praticado pelo EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a suspensão do ato coator, pautado na morosidade, considerando que até a data da impetração do
mandamus,
não foi apreciado o procedimento administrativo de no. 218225/2019, no qual consta o nome de diversos associados representados pela Associação Impetrante.

Sustenta que, alguns dos militares representados pela Impetrante requereram suas respectivas promoções por requerimento e, a consequente passagem para reserva remunerada, nos termos da Lei n° 10.076/2014 e do Decreto n° 2268/2014.

Afirma que, conforme processo administrativo sob o n° 218225/2019, foi analisado todos os requisitos e encaminhado pelo Comando Geral da PM/MT para promoção de Oficiais da PM/MT, ao Impetrado, visto que é de competência do Governador do Estado a promoção de Oficiais e transferência para a reserva.

Assegura que, a decisão do referido processo da autoridade coatora, determinando as promoções dos militares com a consequente transferência para a reserva remunerada com as datas agendadas, conforme os requisitos da lei, deveria ter sido publicada no mês de fevereiro de 2019, fato este que não ocorreu, encontrando-se, portanto, com 150 (cento e cinquenta) dias de omissão por parte do Impetrado.

Assevera que, resta inquestionável a violação do direito dos representados da Impetrante, porquanto estão sendo tolhidos de seus direitos em ver regularizado suas carreiras, em razão única e exclusiva da morosidade da
autoridade coatora em não prolatar decisão no processo n° 218225/2019, em relação aos pleitos dos militares aqui representados associados.

Requer a concessão da medida liminar,
para suspender o ato coator praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, pautado na morosidade, considerando que até a presente data não fora apreciado o procedimento administrativo de no 218225/2019, no qual consta o nome de diversos associados representados pela Associação Impetrante que cumpriram os requisitos para a promoção por requerimento, bem como a transferência para reserva remunerada. Assim sendo, seja o procedimento administrativo apreciado no prazo máximo de 10 (dez dias) sob pena de aplicação de multa diária de valor expressivo a ser arbitrado por este juízo, garantindo, até a definitiva decisão do presente mandamus, seu direito líquido e certo.

Antes da análise do pedido de liminar, determinei a intimação da Autoridade Coatora para manifestação, nos termos do artigo 22, § 2, da Lei no. 12.016/09. No entanto, apesar de intimada, esta permaneceu inerte, consoante certidão de fls. 145.

O pedido de liminar foi deferido para determinar que a autoridade coatora analise dentro do prazo de 10 (dez) dias, o requerimento administrativo sob o protocolo no. 218225/2019.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação no id. 11682950.

A Impetrante noticiou o descumprimento da liminar (id. 12178984).

Diante dos fatos narrados pela Impetrante, determinei a intimação do Impetrado para que, no prazo de 72 horas, preste esclarecimento sobre o descumprimento da liminar (id. 14580475).

Foi deferida a dilação do prazo para 5 dias (id. 16158453).

Decurso do prazo sem manifestação do Estado (id. 17969966).

O órgão de representação judicial da pessoa jurídica requereu a juntada das informações no 4029/2019/GSC/CC, enviadas pelo Secretário Chefe da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, relatando que as providências para o cumprimento da liminar estão sendo tomadas, mas que os critérios para a concessão da promoção por requerimento são múltiplos, necessitando de tempo hábil para sua verificação.

Ademais, levando em conta a atual situação financeira do Estado, informou que a publicação dos atos de promoções ainda não foi possível, em face do: a) disposto no art. 22 da LC 614/2019, que determina o percentual máximo de 60% da Receita Corrente Líquida para despesas com pessoal; b) Relatório de Gestão Fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2019, disponibilizado no site da SEFAZ, que demonstra que os limites de gastos com pessoal, definidos pela LC 614/2019, encontram-se estourados; c) Decreto 07/2019, prorrogado pelo Decreto no 176/2019, que decretou situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual; d) disposto no art. 9o do Decreto nO08/2019, que veda aos dirigentes de órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo a adoção de providências, ou a edição de normas, que elevem as despesas com pessoal do Estado (id. 18365469).

A Impetrante apresentou a manifestação de ID 18923477, relatando que as promoções almejadas, em favor de seus representados, devem ser efetivadas da mesma forma das promoções ocorridas no quadro promocional de 21 de abril e 5 de setembro de 2019, as quais foram promovidos um total de 1.688 (mil e seiscentos e oitenta e oito) policiais militares entre praças e oficiais. Assim, não deve prosperar a manifestação do Secretário-chefe da Casa Civil/MT, devendo ser imediatamente cumprida a liminar de ID 10363985.

Foi deferido novo pedido da Impetrante, para determinar a intimação da autoridade coatora para, no prazo de 48h, cumprir a liminar já deferida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao prazo máximo de 30 (trinta) dias (id. 21362956).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela concessão da segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, para compelir a autoridade coatora a proferir decisão no processo administrativo no. 218225/2019, sob pena de crime de desobediência (id. 24098470).

No id. 24731471, o Estado de Mato Grosso requereu a juntada de ofício subscrito pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, informando que o processo administrativo no. 218225/2019, objeto da presente ação foi analisado em 10-10-2019 pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso – CONDES/MT, sendo os autos restituídos ao órgão demandante competente, encontrando-se na Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, conforme andamento processual.

A Impetrante se manifestou no id. 25688961, sustentando que, em que pese a orientação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Governo, no sentido de não ser favorável a promoção dos militares, a atribuição para decidir quanto as promoções dos militares é do Governador do Estado, de modo que não cumpriu a ordem judicial no sentido de decidir o processo administrativo.

É o relatório.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020